Tribunal: CARF
Processo: 10166.747544/2020-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-11-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10166.747544/2020-51
ACÓRDÃO
2002-008.965 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FABIANO JOSE DE SIDOU E COSTA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2017
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. OMISSÃO DE
RENDIMENTOS. INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA. RRA.
Os rendimentos tributáveis sujeitos à tabela progressiva recebidos pelos
contribuintes e seus dependentes indicados na declaração de ajuste devem
ser espontaneamente oferecidos à tributação na declaração de ajuste
anual.
JUROS DE MORA SOBRE VERBAS PAGAS A DESTEMPO. NÃO INCIDÊNCIA.
SUMULA CARF 198.
Não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso
no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou
função.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em rejeitar a conversão
do julgamento do recurso em diligência, proposta pelo conselheiro João Maurício Vital. Vencidos
os conselheiros João Maurício Vital e Marcelo de Sousa Sáteles, que acolhiam a preliminar. No
mérito, por maioria de votos, em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, para reduzir da
base de cálculo do RRA o valor de juros moratórios de R$175.344,22. Vencidos os conselheiros
João Maurício Vital e Marcelo de Sousa Sáteles, que negavam provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Souza Sateles - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fl. 106
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.965 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.747544/2020-51
2
Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Henrique Perlatto Moura, Joao Mauricio Vital, Ricardo Chiavegatto de
Lima, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 86 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 77 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 40 e ss.), lavrada pela constatação de Omissão de Rendimentos
Recebidos Acumuladamente – RRA – Tributação Exclusiva.
Adota-se o Relatório da DRJ, abaixo transcrito, por esclarecer os fatos ocorridos:
Trata o presente processo de Notificação de Lançamento (fls. 41), no valor de R$
93.802,34, referente a Imposto de Renda Pessoa Física - Suplementar, exercício
2017, em razão de trabalho de malha em que se apurou omissão de rendimentos
recebidos acumuladamente.
Na impugnação de fls. 06 o sujeito passivo alega, em síntese, que:
- tratam-se de rendimentos decorrentes de ação judicial, relativos a vários
períodos, recebidos acumuladamente, conforme documentos que junta;
- conforme ofícios expedidos pelo juízo os honorários advocatícios foram
excluídos da base de cálculo do IRRF e não houve incidência de tributos
sobre os juros de mora.
Alega, ainda, que a tributação sobre tais rendimentos deve levar em consideração
os períodos a que se referem os rendimentos.
O acórdão de improcedência foi exarado com vedação de ementa, segundo Portaria
RFB no 2.724, de 27 de setembro de 2017.
Cientificado da decisão de primeira instância, o sujeito passivo interpôs,
15/07/2021 (termo de solicitação de juntada de e-fls. 84), Recurso Voluntário, alegando a
improcedência da decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, discordar que não haja
documentos comprobatórios judiciais suficientes em sua impugnação. Destaca que a fonte usou
código de receita diverso ao efetuar o recolhimento do IRRF e a Receita “talvez não o tenha
visualizado”. Subsidiariamente solicita a baixa do processo em diligência para o TRT7.
É o relatório.

Fl. 107
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.965 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.747544/2020-51
3
VOTO
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima, Relator.
Cumpridos os requisitos legais para a apresentação do recurso, o qual encontra-se
tempestivo, o mesmo deve ser conhecido (vide despacho de admissão de tempestividade de e-fl.
102).
A lide trata de Omissão de RRA no valor de R$177.539,39.
A realização de diligência na espécie entende-se por desnecessária. Só se justificaria
se fosse caso de produção de provas ou coleta de elementos que só então permitissem ao
julgador formar livremente sua convicção. Tal providência deve ser indeferida, com base no art. 18
do Decreto 70.235/72, abaixo colacionado, quando a prova do fato for desnecessária em vista de
outras provas produzidas, além de não se destinar a suprir prova que pode ser produzida pela
juntada de documentos pelo próprio interessado e de não se constituir instrumento para análise
da legislação tributária. Os autos devem, portanto, ser apreciados na forma como se encontram.
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando
entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis, (...)" (ora grifado).
Quanto ao mérito, verifique-se o conteúdo enriquecedor dos seguintes excertos da
decisão de piso para a formação do arcabouço decisório desta lide, ora grifados:
...
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE
Consta da descrição dos fatos e enquadramento legal:
"Contribuinte declarou rendimento recebido acumuladamente referente à
fonte pagadora 00.360.305/0001-04 no valor de R$ 40.653,16 e parcela
referente aos juros moratórios como rendimentos isento. Há em DIRF
informação de rendimento relativo à fonte pagadora 00.360.305/0001-04,
no valor de R$ 259.753,03. Regularmente intimado, apresentou
documentação comprobatória quanto ao rendimento ser proveniente de
RRA.
Analisando os documentos apresentados pelo impugnante (fls. 18 a 37) pode-se
concluir que:
- o contribuinte auferiu rendimentos decorrentes do processo judicial
coletivo n 0106600-65.1990.5.07.0005, que tramitou junto à 5a Vara do
Trabalho de Fortaleza, os quais foram pagos de forma acumulada;
- segundo os despachos de fls. 18 e 19, proferidos pelo Tribunal Regional
do Trabalho da 7? Região, para fins de cálculo do IRRF os rendimentos
foram considerados como pagos de forma acumulada, relativos a um
Fl. 108
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.965 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.747544/2020-51
4
período de 11 (onze) meses, foram excluídos os honorários judiciais
contratuais e com relação aos juros moratórios foi observada a
Orientação Jurisprudencial n9 400 do TST;
- não é possível identificar a origem das planilhas de fls. 36 e 37. Ante o
exposto, e considerando que:
- não consta do processo nenhuma cópia oficial das planilhas ou
memoriais de cálculo e apuração dos rendimentos reconhecidos e
homologados junto ao processo judicial n9 0106600-65.1990.5.07.0005,
que permita identicar a natureza e composição do montante apurado;
- não consta do processo nenhuma cópia oficial das planilhas ou
memoriais de cálculo e apuração dos rendimentos reconhecidos e
homologados junto ao processo judicial n9 0106600-65.1990.5.07.0005,
que permita identicar a existência e, se for o caso, qual o valor dos
rendimentos reconhecidos a título de juros moratórios;
- não consta do processo nenhuma cópia oficial dos valores apurados e
pagos a títulos de honorários advocatícios contratuais;
- no lançamento os rendimentos percebidos em razão da referida ação
judicial foram tratados como rendimentos recebidos acumuladamente, e
relativos a um período de 11 (onze) meses;
Deve ser mantida a infração de omissão de rendimentos recebidos
acumuladamente.
Ora, por mais que se indigne o recorrente, realmente nos documentos apostos aos
presentes autos não há indicação dos exatos valores de IRRF, juros e honorários advocatícios
envolvidos nos rendimentos apreciados na contenda. Não se questiona a força do ofício do TRT ao
Superintendente da 3a Região Fiscal (e-fls. 23/24), mas não se pode negar que o ofício apenas
referencia IRRF, Juros e Honorários, sem especificar seus valores.
No caso do Imposto de Renda Pessoa Física, o ônus da prova é do contribuinte, que
é quem se beneficia da redução da base de cálculo do imposto, e, não o fazendo, deve este
assumir as consequências legais, resultando no seu não cabimento, por falta de comprovação e
justificação. O ônus de provar implica trazer elementos que não deixem nenhuma dúvida quanto a
determinado fato questionado
O direito há de ser comprovado documentalmente. O art. 373, inciso I, do Código
de Processo Civil, aplicável subsidiariamente ao processo administrativo fiscal, dispõe que o ônus
da prova incumbe ao autor, enquanto o art. 36 da Lei no 9.784, de 29/01/99, impõe ao interessado
a prova dos fatos que tenha alegado. Em idêntico sentido atua o Decreto no 70.235, de 1972, que
determina em seu art. 15 que os recursos administrativos devem trazer os elementos de prova
necessários.
Fl. 109
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.965 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.747544/2020-51
5
Por outro lado, não deve ser negligenciado que a valoração das provas pelas
Autoridades Julgadoras Administrativas é livre, com base no Decreto 70.235/72, que rege o
Processo Administrativo Fiscal – PAF. Senão, veja-se o Artigo 29 do citado Decreto:
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias. (ora
grifado)
Assim, diante do conjunto probatório juntado à impugnação relativa ao processo
trabalhista (em especial e-fls. 30/32 e 37/36), há que ser dada credibilidade à oficialidade das
provas apresentadas, considerando que a fiscalização se utilizou de tal informação
(especificamente e-fls. 30) na complementação da descrição dos fatos da notificação de
lançamento (e-fls. 13). Veja-se, a fiscalização acatou o número de meses declarados como 11
(onze), o valor líquido de R$218.192,55 (bruto de R$259.753,03 subtraído dos honorários de
R$41.560,48). Mas a fiscalização não aceita os juros de R$175.344,22 como isentos e faz o
lançamento considerando-os como tributáveis, a fim de impedir a decadência da matéria cf.
Pareceres da PGFN. A Notificação de Lançamento não aceita ainda o IRRF de R$2.195,17.
Diante dos fatos apostos, verifica-se que a autoridade lançadora aceitou o valor dos
honorários advocatícios e ora entende-se realmente não haver prova do valor do IRRF retido, fato
que não permite que seja compensado.
Mas por outro lado, claro está que o valor de juros moratórios considerado pela
fiscalização foi de R$175.344,22, e boa sorte merece a pretensão recursal, diante do enunciado
da recentíssima súmula CARF 198, abaixo aposta:
SÚMULA198
Não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no
pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função.
Verifica-se, portanto, que apreciados todos os argumentos e provas apresentados
pelo contribuinte, há motivo para retificação parcial da Decisão a quo devidamente proferida, para
retirar da base de cálculo os juros moratórios recebidos em ação judicial trabalhista.
Dispositivo
Isso posto, voto em rejeitar a preliminar de conversão do julgamento do recurso em
diligência e, no mérito, em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, para reduzir da base de
cálculo do RRA o valor de juros moratórios de R$175.344,22.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 110
DF CARF MF
Original